Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÍNDICE DE REAJUSTE. ALUGUEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. IGPM. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À OUTRA PARTE. EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1076. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARTIGO 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANALOGIA. APLICABILIDADE.

1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 417 e 478 do Código Civil.

2. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento.

3. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra, não sendo sua simples adoção suficiente para embasar a onerosidade excessiva da avença

4. Nas relações entre lojistas e empreendedores de Shopping Center, a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991 privilegia o Princípio do Pacta Sunt Servanda, ao dispor no artigo 54, que prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos (...). 4.1. Por seu turno, a teor do art. 421-A do Código Civil, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 4.2. Assim, meras alegações genéricas de onerosidade excessiva, em razão da elevação do índice de reajuste do preço do aluguel, por si só, não têm o condão de afastar cláusula contratual livremente acordada entre as partes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática de Recurso Repetitivo, consolidou os seguintes entendimentos: a) obrigatoriedade de observância dos percentuais previstos no art. 85, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil; b) admissibilidade de arbitramento de honorários por equidade apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

6. Cabe ao autor o pagamento dos honorários do réu excluído da lide por ser considerado parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, os quais serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa. Inteligência do art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.